Tribunal: STJ
Processo: 0672456-85.2003.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2196623 - MG (2022/0264939-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SÍLVIO APARECIDO MENDES
AGRAVANTE
: SILVIO AUTO PECAS LTDA
AGRAVANTE
: ACESSORIOS UBERLANDIA LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - MG077554B
RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MG136003
AGRAVADO
: INSTALADORA SÃO MARCOS LTDA
ADVOGADOS
: VOLMIR ANDRÉ PAZA - RS045534
ROSELI MARIA SALLA DOS REIS - RS028539
JULIANE FARINEA - RS059060
SHIRLEI CRISTINA DE FREITAS VILAS BOAS - MG123489
AGRAVADO
: LUIZ MASCARELLO
ADVOGADO
: JAINE DE ALMEIDA BRANDAO - MG091778
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO
ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N.
5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022, II, do CPC/2015 quando a Corte local

pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta análise de cláusulas contratuais e
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47583458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 79176a39-a97e-41db-9f38-92a1fafb1f55

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
13/05/2025
19/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47583458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 79176a39-a97e-41db-9f38-92a1fafb1f55

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2196623 - MG (2022/0264939-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SÍLVIO APARECIDO MENDES
AGRAVANTE
: SILVIO AUTO PECAS LTDA
AGRAVANTE
: ACESSORIOS UBERLANDIA LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - MG077554B
RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MG136003
AGRAVADO
: INSTALADORA SÃO MARCOS LTDA
ADVOGADOS
: VOLMIR ANDRÉ PAZA - RS045534
ROSELI MARIA SALLA DOS REIS - RS028539
JULIANE FARINEA - RS059060
SHIRLEI CRISTINA DE FREITAS VILAS BOAS - MG123489
AGRAVADO
: LUIZ MASCARELLO
ADVOGADO
: JAINE DE ALMEIDA BRANDAO - MG091778
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO
ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N.
5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022, II, do CPC/2015 quando a Corte local

pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta análise de cláusulas contratuais e
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47101466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:18
Código de Controle do Documento: 141d98c1-837c-4f5e-a008-2b8acb6d8496

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2.437-2.554) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 2.429-2.433) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante reitera as alegações de omissão e
contradição.
Afirma serem inaplicáveis as Súmulas n. 5 e 7 do STJ e aponta não ser
necessária a análise das cláusulas contratuais, nem a apreciação das provas dos
autos, pois todas as questões estão delineadas nos acórdãos recorridos e na sentença.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Impugnações apresentadas (fls. 2.557-2.581 e 2.588-2.592), tendo a
primeira pugnado pela condenação da parte agravante em litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 2.429-2.433):
Trata-se de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por inexistência de violação de lei federal, impossibilidade
de análise de matéria constitucional, incidência das Súmulas n. 7 do STJ,
283 e 284 do STF e não demonstração da divergência jurisprudencial (e-STJ
fls. 2.225/2.234).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 718):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULAR:MIA COM PEDIDO SUCESSIVO
DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AÇÃO f DE DESPEJO C/C
COBRANÇA. INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TESES
IMASTADAS. CONTRATO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. EMPRESA
QUE
DELE
NÃO
PARTICIPOU.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECONHECIMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE.
I - Demonstrada a tempestividade das apelações, bem como o
interesse recursal da apelante, deve ser afastada a tese de não
conhecimento do recurso, em razão disso;
II - Se a apelante Instaladora São Marcos Ltda. não fez parte do
negócio jurídico que se pretende anulai ou rescindir, o resultado da
demanda nada afetará sobre sua esfera de direito, do que se extrai
sua ilegitimidade passiva;
III -A sentença que não esgota a prestação jurisdicional, deixando de
apreciar as questões de fato e de direito formuladas pelas partes é
considerada citra petita, devendo sua nulidade ser reconhecida, ainda
que de oficio, por se tratar de matéria de ordem pública.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 898/906 e 1.883/1.
893).
Documento eletrônico VDA47101466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:18
Código de Controle do Documento: 141d98c1-837c-4f5e-a008-2b8acb6d8496

No recurso especial (e-STJ fls. 1.896/1.981), fundamentado no art. 105, III,
"a" e "c", da CF, a parte recorrente, além de divergência jurisprudencial,
apontou violação dos arts. 535, I, II, do CPC/1973 e 1.022, I, II, do CPC/2015.
Sustentou que o Tribunal de origem teria deixado de apreciar questões
imprescindíveis ao deslinde da controvérsia relativamente (i) às férias
forenses; (ii) à ilegitimidade passiva da Instaladora São Marcos Ltda.
Alegou, ainda, ofensa aos arts. 216, 218, 223, 502, 1.000, 1.003, § 5°,
argumentando que "cabe observar se o entendimento do v. acórdão
recorrido é superado ou não, notadamente frente ao regramento aplicável ao
caso vertente em razão da alteração constitucional que afastou as férias
coletivas na Justiça dos Estados" (e-STJ fl. 1.952).
Ressaltou terem sido malferidos os arts. 17, 18, 485, VI, 114, 115, 116 do
CPC/2015, 1.518, 1.521, III, do Código Civil de 1916, 932 e 942, parágrafo
único, do CC/2002, suscitando a legitimidade passiva ad causam da
Instaladora São Marcos Ltda.
Destacou, também, afronta aos arts. 141 e 489, II, do CPC/2015, aduzindo
que a sentença estaria fundamentada.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 2.202/2.205 e 2.208/2.210).
No agravo (e-STJ fls. 2.319/2.395), afirma a presença de todos os requisitos
de admissibilidade do especial.
Foram oferecidas contraminutas (e-STJ fls. 2.404/2.406 e 2.408/2.411), a
primeira pugnando pela condenação da parte recorrente por litigância de má-
fé.
Juízo negativo de retratação (e-STJ fl. 2.417).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, descabe falar em ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC/2015, pois
o Tribunal
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, sobre as
a quo
questões suscitadas nos autos. Não há os vícios apontados quando os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
ainda que em sentido diverso do sustentado pela parte, como de fato
ocorreu.
No mais, extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado (e-
STJ fls. 726/736):
[...] Ao contrário do que eles estão a defender, quando houver
litisconsortes representados por procuradores distintos, ainda que
pertencentes ao quadro de mesmo escritório de advocacia, o prazo
será contado em dobro, nos termos do art. 191, do CPC.
[...] No caso em tela, é de ver que as razões de apelação da empresa
Instaladora São Marcos Ltda. foram assinadas pelo advogado Marcelo
Mendes Cunha (f. 564), cujo endereço profissional é mesmo da
advogada que representa o apelante Luiz Massarello, Dra. Raquel de
Oliveira Rodrigues (f. 491), qual seja: Rua Rafael Rinaldi, 602, sala 02,
Bairro Martins, CEP: 38.400-384, Uberlândia/MG (f. 565 e f. 491).
Porém, ainda que desse fato se infira que os patronos dos recorrentes
trabalham no mesmo escritório de advocacia, isso não afasta a
aplicação do art. 191, do CPC, nos termos do aresto acima, de forma
que, eles tinham o prazo em dobro para recorrerem contra a sentença.
Adiante, por força da Lei Complementar Estadual n°. 85/2005 e de
sucessivas Resoluções do TJMG, bem como de 111 arestos, Súmula
105 do TFR e Resp -RJ do STJ, que vinculam os feriados do recesso
forense ao art. 179, do CPC, a partir de
foi suspenso o
20/12/2009
expediente forense, e, também, a contagem dos prazos, que assim
permaneceu até o dia
(art. 3° da Portaria -conjunta n° 166
06/01/2010
Documento eletrônico VDA47101466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:18
Código de Controle do Documento: 141d98c1-837c-4f5e-a008-2b8acb6d8496

/2009, deste Tribunal). A partir do dia
reiniciaram-se os
07/01/2010
trabalhos forenses e retomaram-se as contagens dos prazos, inclusive
para a interposição de recurso.
, a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia
In casu
, quinta-feira (f 475), logo, a contagem do prazo para
06/11/2008
embargos de declaração teve início no dia
, sexta- feira,
07/11/2008
findando-se em
, segunda-feira, data em que o requerido
17/11/2008
Luiz Mascarello interpôs embargos (f. 484), interrompendo- se o prazo
para apelação.
A decisão que rejeitou esses embargos (f. 489) foi publicada em
(f. 490), assim, o prazo para apelação iniciou-se em
14/12/2009
, suspendendo-se no dia
, voltando a fluir, a
15/12/2009
20/12/2009
partir de
, findando-se em
, haja vista a
07/01/2010
02/02/2010
contagem em dobro.
Observo pela chancela de protocolo (f. 491 e f. 544), que os
requeridos protocolizaram suas apelações no dia
, que
10/02/2010
corresponde ao 14° dia do prazo estabelecido pelo art. 508 c/c art.
191, do CPC, ou seja, dentro do prazo regulamentar.
[...] Na hipótese !em tela, pretende os autores/apelados, com essa
demanda, obter, primordialmente, a anulação ou rescisão do contrato
particular de dação e pagamento firmado entre eles e o Sr. Luiz
Mascarello, e, consequente, anulação das cessões de direitos de
contrato de compra e venda de f. 27/28 e f. 29/30, decorrentes daquele
pacto, bem como indenização pelos danos que dizem ter sofrido (f. 11
/12).
Dentro desse contexto, o que se conclui é que, apenas, o Sr. Luiz
Mascarelio tem legitimidade para figurar no pólo passivo desta ação, já
que foi quem celebrou o contrato de dação em pagamento,
comprometendo-se a cumprir as obrigações ali impostas.
A empresa Instaladora São Marcos Ltda. é pessoa estranha a essa
negociação, porque de a não participou, de modo que, daí, decorre
sua ilegitimidade passiva nesta demanda.
De ressaltar que, ao contrário, do que entendeu a sentença, a meu
ver, a empresa Insta adora São Marcos Ltda. não contraiu para si
nenhuma obrigação neste contrato de dação em pagamento.
A cláusula 8o é nítida em estabelecer que o Sr. Luiz Mascarelio
(Credor), e não aquela empresa, deveria pagar a Acessórios
Uberlândia Ltda. (3° devedor) R$ 40.000,00 em mercadorias da
Instaladora São Marcos Ltda.
[...] Da simples leitura dessa cláusula infere-se que a Instaladora São
Marcos Ltda. não contraiu para si qualquer obrigação em razão desse
contrato, mas tão só o Sr. Luiz Mascarello comprometeu-se a pagar o
que devia em mercadorias dessa empresa, o que parece lógico, já que
ele é seu representante comercial.
Logo, como a apelante Instaladora São Marcos Ltda. não fez parte do
negócio jurídico que se pretende anular ou rescindir, o resultado desta
demanda nada afetará sobre sua esfera de direito, do que se extrai
sua ilegitimidade passiva.
Isto posto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa
Instaladora São Marcos Ltda., e com base no art. 267, VI, do CPC,
julgo extinto, sem resolução do mérito, a ação apenas quanto a essa
ré.
[...] Entretanto, a sentença não se manifestou nem sobre essa tese de
falsidade ideológica nem sobre a exceção do contrato não cumprido,
não obstante tais matérias serem de fulcral importância para a
resolução dessas lides.
Desta feita, inexistido manifestação sobre esses temas, forçoso admitir
que a prestação jurisdicional configura-se como incompleta, de modo
que a sentença padece do vício
, porquanto, tal decisão não
citra petita
se pronunciou sobre todas as matérias cruciais postas pelas partes,
gerando a nulidade absoluta e consequente e necessária cassação do
ato decisório final.
Documento eletrônico VDA47101466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:18
Código de Controle do Documento: 141d98c1-837c-4f5e-a008-2b8acb6d8496

[...] Portanto, é de concluir que o julgado afigura-se maculado pelo
vício do julgamento
, uma vez que a sentença não enfrentou
citra petita
essas questões, infringindo, assim, o art. 93, IX, da CF/88, e os arts.
128 e 458, II, do CPC circunstância a acarretar a nulidade do decisório.
Ante o exposto, casso a sentença, e determino que outra seja
proferida, com a apreciação das matérias acima enumeradas e de
outras necessárias ao deslinde do feito, esclarecendo que a ação
anulatória somente se prosseguirá em face do Sr. Luiz Mascarello, já
que reconhecida a ilegitimidade passiva da Instaladora São Marcos
Ltda.
Vale, ainda, transcrever excerto do acórdão proferido no segundo julgamento
dos embargos declaratórios (e-STJ fl. 1.892):
[...] Ora, o conteúdo trazido nos votos rechaçados pelos embargantes
denotam a inarredável e única conclusão possível diante dos
elementos probatórios e realidade processual demonstrada nos autos,
restando mantido o afastamento da questão atinente à
responsabilidade extracontratual da embargada, mormente a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Com efeito, trata-se de situações que se contrapõem naturalmente,
podendo-se extrair do inconformismo dos embargantes, com o
resultado da demanda, que suas alegações tendem à inoportuna
reapreciação de questão detalhadamente enfrentada e decidida pela
Turma Julgadora, utilizando-se de vias impróprias para tentar alcançar
o intento.
Ou seja, tenho que a conclusão alcançada no acórdão proferido, se
pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por
ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não
se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o
êxito dos presentes embargos.
Nesse contexto, rever as conclusões do acórdão recorrido e analisar as
alegações suscitadas demandaria interpretação de cláusulas contratuais e
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, vedados em recurso
especial pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ressalte-se, ainda, que o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi
atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio,
mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que
não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que
as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas,
tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre
elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se
desincumbiu. Incidência da Súmula n. 284 do STF relativamente ao ponto.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, uma vez que a parte apenas
exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório que
enseje sanção processual, tampouco se evidenciando, até o momento,
conduta maliciosa ou temerária a justificar punição.
Publique-se e intimem-se.

No mais, como delineado na decisão agravada, não há falar em violação
do art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal
pronunciou-se, de forma clara e
a quo
suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos. Não há os vícios apontados
quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
ainda que em sentido diverso do sustentado pela parte, como de fato ocorreu.
Documento eletrônico VDA47101466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:18
Código de Controle do Documento: 141d98c1-837c-4f5e-a008-2b8acb6d8496

Consoante destacado na decisão agravada, verifica-se que o Tribunal de
origem, após a análise das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos
autos, concluiu pela tempestividade da apelação, pela ilegitimidade passiva da
Instaladora São Marcos Ltda e pela nulidade da sentença. Assim, rever a conclusões
do aresto impugnado seria inviável em recurso especial, ante os óbices das Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
Não prosperam, portanto, as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada. Deixo de aplicar a multa prevista nos
arts. 79 e 80 do CPC, uma vez que a parte agravante apenas exerceu seu direito de
petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar a sanção processual prevista
nos referidos dispositivos.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47101466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:18
Código de Controle do Documento: 141d98c1-837c-4f5e-a008-2b8acb6d8496

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.196.623 / MG
Número Registro: 2022/0264939-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06724568520038130702 0702030672456 10702030672456 10702030672456001 10702030672456002
10702030672456003 10702030672456007 10702030672456008 10702030672456009 201102259230
6724568520038130702 702030672456
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SÍLVIO APARECIDO MENDES
AGRAVANTE : SILVIO AUTO PECAS LTDA
AGRAVANTE : ACESSORIOS UBERLANDIA LTDA
ADVOGADOS : PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - MG077554B
RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MG136003
AGRAVADO
: INSTALADORA SÃO MARCOS LTDA
ADVOGADOS : VOLMIR ANDRÉ PAZA - RS045534
ROSELI MARIA SALLA DOS REIS - RS028539
JULIANE FARINEA - RS059060
SHIRLEI CRISTINA DE FREITAS VILAS BOAS - MG123489
AGRAVADO
: LUIZ MASCARELLO
ADVOGADO
: JAINE DE ALMEIDA BRANDAO - MG091778
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SÍLVIO APARECIDO MENDES
Documento eletrônico VDA47579143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:24
Código de Controle do Documento: a818deec-cdc9-4476-9a4b-e9a58c04ec9d

AGRAVANTE : SILVIO AUTO PECAS LTDA
AGRAVANTE : ACESSORIOS UBERLANDIA LTDA
ADVOGADOS : PATRICIA CRISTINA FARIA PEREIRA - MG077554B
RAFAEL MARQUES RIBEIRO - MG136003
AGRAVADO
: INSTALADORA SÃO MARCOS LTDA
ADVOGADOS : VOLMIR ANDRÉ PAZA - RS045534
ROSELI MARIA SALLA DOS REIS - RS028539
JULIANE FARINEA - RS059060
SHIRLEI CRISTINA DE FREITAS VILAS BOAS - MG123489
AGRAVADO
: LUIZ MASCARELLO
ADVOGADO
: JAINE DE ALMEIDA BRANDAO - MG091778
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:24
Código de Controle do Documento: a818deec-cdc9-4476-9a4b-e9a58c04ec9d